Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-53.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009819-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ERIK CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 060.650.693-45 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DEBORA BORBA - CPF: 010.331.691-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal (MT). O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de violência psicológica e contravenção de vias de fato qualificada no âmbito doméstico. O magistrado de primeiro grau concedeu liberdade provisória, porém condicionou a soltura ao pagamento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo. A defesa sustenta que o paciente é hipossuficiente, trabalha como soldador com renda limitada e não possui condições de arcar com o valor, permanecendo preso apenas por falta de recursos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão de indivíduo, a quem já foi concedido o benefício da liberdade provisória, baseada exclusivamente no inadimplemento da fiança por comprovada hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

1.

A liberdade provisória, uma vez reconhecida como cabível pelo juízo de origem, indica que a prisão preventiva é desnecessária e que o periculum libertatis não está presente de forma a exigir o cárcere.

2.

O artigo 350 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim o recomendar, sujeitando-o a outras obrigações processuais.

3.

A hipossuficiência do paciente resta demonstrada pelo exercício da profissão de soldador com renda mensal modesta e pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

4.

A manutenção da custódia exclusivamente por critério financeiro fere o princípio da isonomia e a dignidade da pessoa humana, criando uma distinção odiosa entre quem pode e quem não pode pagar pela própria liberdade.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.
Tese de julgamento: 1. A impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado a título de fiança não autoriza a manutenção da custódia cautelar quando já reconhecidos os requisitos para a liberdade provisória. 2. Demonstrada a pobreza do acusado, deve o magistrado aplicar o artigo 350 do Código de Processo Penal para dispensar a caução, mantendo-se, se necessário, outras medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVI, da CF/88; arts. 319, VIII, 325, § 1º, I, art. 350, todos do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 15/02/2022;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ERIK CUSTÓDIO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal (MT).

Conforme os documentos anexados (Petição Inicial ID 351565376), o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de março de 2026, pela suposta prática do crime de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato qualificada (art. 21, § 2º, do Decreto-lei n. 3.688/1941), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na audiência de apresentação realizada em 7 de março de 2026, o magistrado de origem homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, fixando, contudo, fiança no valor de 1 (um) salário mínimo, além de outras medidas cautelares. O impetrante destaca que o paciente é pessoa pobre, trabalha como soldador auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 2.960,00, e que o valor arbitrado compromete sua subsistência, motivo pelo qual permaneceu custodiado mesmo após a decisão liberatória.

Em sede de plantão judiciário, no dia 7 de março de 2026, o Desembargador Relator prolatou decisão liminar (ID 351572892) deferindo a tutela de urgência para dispensar o pagamento da fiança, mantendo as demais obrigações impostas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 356188360), noticiando que o alvará de soltura foi cumprido em 8 de março de 2026 e que o processo segue seu trâmite regular.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 361385896), manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, em ementa assim redigida:

"HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO QUALIFICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI N. 11.340/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE VÁRIAS OBRIGAÇÕES, DENTRE AS QUAIS O PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE DECLARADAMENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA. IRRAZOABILIDADE DA PRISÃO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ERIK CUSTÓDIO DE SOUZA.

O juízo de origem, ao analisar a custódia em audiência de custódia, concluiu que não estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, optando pela concessão da liberdade provisória.

Ao prolatar a decisão, o magistrado reconheceu que o indivíduo não oferece risco imediato à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que justifique o isolamento social preventivo. Entretanto, a eficácia dessa decisão foi condicionada ao recolhimento de fiança no valor de um salário mínimo.

O Código de Processo Penal, no seu artigo 350, estabelece que, se a situação econômica do preso não permitir o pagamento da caução, o juiz poderá conceder-lhe a liberdade provisória dispensando o ônus financeiro.

No caso em tela, o paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que constitui um indicativo relevante de sua vulnerabilidade socioeconômica.

Ademais, consta nas declarações perante a autoridade policial que o paciente exerce a profissão de soldador, percebendo renda que mal ultrapassa dois salários mínimos.

O fato de o paciente ter permanecido preso após a decisão que lhe concedeu a liberdade é a prova apta de sua impossibilidade financeira.

A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e garante que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.

A liberdade é a regra no sistema processual penal, sendo a prisão a
extrema ratio
, aplicável apenas quando estritamente necessária.

O perigo da liberdade (
periculum libertatis
) foi expressamente afastado pelo magistrado de primeiro grau no momento em que ele entendeu cabível a liberdade provisória.

A aplicação da lei deve considerar a realidade social e as condições pessoais do autuado, conforme determina o artigo 326 do diploma processual.

A dispensa da fiança, no presente contexto, não significa impunidade, mas sim, a aplicação correta da norma frente à hipossuficiência demonstrada.

O paciente continuará vinculado ao juízo e submetido às demais medidas cautelares impostas, como o comparecimento aos atos processuais e o cumprimento de medidas protetivas de urgência.

A proteção à integridade da vítima, no contexto de violência doméstica, é garantida pelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha e não pelo pagamento de fiança.

A caução pecuniária não tem o condão de evitar novas agressões, função esta exercida pelas proibições de contato e aproximação.

Dessa forma, a exigência do pagamento como condição
sine qua non
para a soltura revelou-se desproporcional e injusta.

Aliás, outro não é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. (...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.” (STJ - HC n. 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.02.2022).

Destarte, a concessão da ordem definitiva restabelece o equilíbrio entre a necessidade de cautela processual e o direito fundamental à liberdade.

Portanto, tenho que o artigo 350 do Código de Processo Penal foi criado justamente para evitar situações de injustiça como a que se operou no caso em exame.

Os fatos incontroversos demonstram que o único motivo para a continuidade da prisão foi o fator econômico.

Diante da clareza normativa e dos princípios constitucionais regentes, a dispensa da fiança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de ERIK CUSTÓDIO DE SOUZA, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada nos autos n. 1000460-39.2026.8.11.0078, mantendo-se as demais medidas cautelares e obrigações fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026